Tribunal: TJMT
Processo: 1020852-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1020852-50.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TAPURAH.
Impetrante: Rejane Alves de Arruda
Pacientes: Sergio Tomasine
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sergio Tomasine, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.
A impetrante assere, em síntese, que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que, a seu sentir, inexiste risco à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal.
Explana que o decreto preventivo, exarado em 2013, se refere à ação penal cujo fato delitivo ocorreu há mais de 16 (dezesseis) anos, em nítida afronta ao princípio da contemporaneidade.
Evidencia que, a despeito do paciente responder a outras ações penais, tal contexto, somado à fuga do distrito da culpa, não se revela idôneo ao fim esposado. Acresce, no ponto, que “tais fundamentos não têm o condão de legitimar e explicar a subsistência de um decreto de prisão preventiva proferido no ano de 2013, por um crime supostamente praticado pelo paciente em 2004, uma vez que, em sua maioria, referem-se a circunstâncias constatadas naquela época” (id. 60701459).
Aduz que, ao se ter em vista os atuais predicados do paciente – ocupação lícita e residência fixa –, se mostra mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Noutro lado, em atenção ao princípio da homogeneidade e à possibilidade de desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal de natureza leve, sustenta que “eventual condenação dificilmente será em regime fechado”, e que, restando acolhido o pleito desclassificatório, “provavelmente desembocará numa extinção de punibilidade pela prescrição” (id. 60701459).
Em outro sentido, enuncia que o estado de saúde de Sergio Tomasine, “recém curado da COVID-19” e acometido por diversas enfermidades – hipertensão arterial, diabetes, obesidade, entre outras –, revela que a prisão preventiva não se perfaz proporcional à espécie.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Concernente à presença do periculum libertatis e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que, ao menos por ora, o título prisional se encontra devidamente fundamentado na conveniência da instrução criminal e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal.
Como elencado no decisum:
“A prisão é necessária, pois além do crime imputado ao réu prever pena superior a quatro anos, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido há quase dez anos, contando, inclusive, com mandado de prisão preventiva expedido contra si desde 18/10/2004, oriundo de outra ação criminal (proc. 916.09.2009.811.0108 – por crime de receptação) em trâmite nesta comarca, demonstrando de forma cristalina que pretende furtar-se à aplicação da lei penal.
A evasão do réu do distrito da culpa, com o deliberado intuito de frustrar a persecução criminal, por si só, autoriza a expedição de decreto de prisão preventiva, até porque, do contrário, restaria inviabilizada a aplicação da lei penal, posto que, nesse caso, deixar-se-ia o processo à mercê da ‘vontade’ do acusado em ver o seu prosseguimento” (id. 60701460).
Impende consignar que os fundamentos invocados pela autoridade judiciária estão em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal (STJ. AgRg no RHC 121698/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 14.09.2020).
Vislumbra-se que a segregação preventiva não revela nenhuma ilegalidade aparente, visto que fundada mormente na tentativa do paciente de furtar-se à aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa e sendo capturado após mais de 16 (dezesseis) anos em Boiatuva/SP.
Ademais, não subsiste, em juízo perfunctório, a argumentação relativa à ausência de contemporaneidade entre a medida extrema e o delito imputado, sobretudo levando-se em consideração que o lapso temporal entre o decreto da prisão e sua efetivação se deu em razão de o paciente permanecer em local incerto e não sabido. Mostra-se incoerente, ao menos neste momento processual, que Sergio Tomasine seja colocado em liberdade sob o argumento de “falta” de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou foragido.
Nessa toada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a fuga constitui o fundamento de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória” (STJ. HC n. 471.630/SP. Sexta Turma. Ministra Laurita Vaz. DJe 03.06.2019).
Assim, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo a quo apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, ao menos a priori, a revogação dos claustros preventivos ou a substituição por medidas mais brandas, visto que não se mostram adequadas e suficiente à garantia da imposição da lei penal.
E, conquanto o beneficiário atualmente ostente predicados abonadores, salienta-se que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).
Em relação às teses defensivas atinentes ao princípio da homogeneidade e ao pleito desclassificatório para o delito insculpido no artigo 129, caput, do Código Penal, inadmissível essa análise na via estrita do habeas corpus ante a necessária incursão probatória a ser realizada pelo juízo competente.
Por fim, concernente ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, frisa-se que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Por oportuno, cabe enfatizar que “não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação” (STJ. AgRg no HC n. 569342/SP. Quinta Turma. Rel. Min, Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 04.05.2020).
Todavia, tal Recomendação não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal).
In casu, inviável a revogação do claustro preventivo do paciente com esteio na mera probabilidade de reinfecção, ou, ainda, na genérica constatação de que possui doenças que necessitam de tratamento médico, principalmente sem demonstrar, mediante prova pré-constituída, que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de lhe prestar tratamento adequado.
Diante desse cenário, prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer da Procuradoria de Justiça, para que posteriormente, desde que plausível, proceda-se o controle do ato censurado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, manifestando-se expressamente sobre o tratamento médico e ambulatorial fornecido ao paciente no estabelecimento prisional, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada